Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-59.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, isto para declarar a inexigibilidade dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a ré a restituição, em dobro, de tais valores, a ser apurado em cumprimento de sentença. Insurgência da autora. Cabimento. Danos morais devidos. Ofensa à bem juridicamente

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, isto para declarar a inexigibilidade dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a ré a restituição, em dobro, de tais valores, a ser apurado em cumprimento de sentença. Insurgência da autora. Cabimento. Danos morais devidos. Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do quantum em atenção à dupla função da indenização, reparatória e punitiva, no importe de R$ 3.000,00. Pedido de gratuidade judiciária da apelada no bojo das contrarrazões. Descabimento. Ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência alegada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000727-59.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante LAADE
SAMA GOMES MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E
IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e indeferiram os benefícios da justiça
gratuita pleiteado pela requerida.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168 -Voto no 7622
2
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Laade Sama Gomes Mendes
Apelada: Asbapi Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas
e Idosos
Juíza de Direito: Aline Tabuchi da Silva
VOTO No 7622
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência, isto para declarar a inexigibilidade dos
valores descontados do benefício previdenciário da autora e
condenar a ré a restituição, em dobro, de tais valores, a ser
apurado em cumprimento de sentença. Insurgência da
autora. Cabimento. Danos morais devidos. Ofensa à bem
juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação
do quantum em atenção à dupla função da indenização,
reparatória e punitiva, no importe de R$ 3.000,00. Pedido de
gratuidade judiciária da apelada no bojo das contrarrazões.
Descabimento. Ausência de elementos que comprovem a
hipossuficiência
alegada.
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO E INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA DA RÉ.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 167/173)
interposto por Laade Sama Gomes Mendes contra a r. sentença de fls.
157/164 que, nos autos de ação de ação de indenização por danos
materiais e morais movida em face de Asbapi Associação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos, julgou parcialmente procedente a
demanda, isto para “A) Declarar a inexigibilidade dos débitos
descontados mensalmente no benefício previdenciário da parte
requerente em prol da parte requerida e; B) Condenar a requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168 -Voto no 7622
3
restituir, em dobro, o valor, a ser apurado em cumprimento de sentença,
que foi descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte
autora, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde cada desconto
indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação”. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais serão repartidas pelas partes, sendo que cada uma pagará
honorários advocatícios ao patrono da contrária, estes fixados em 10%
do valor da condenação, observando-se, contudo, a gratuidade deferida à
autora.
Recorre a autora, alegando, em síntese, que é
evidente o dano moral sofrido, na medida em que o benefício
previdenciário tem caráter alimentar. Ressalta que restou demonstrado a
fraude operada pela apelada, pois que sequer comprovou a autenticidade
da ficha de filiação que justificasse os descontos realizados em seu
benefício previdenciário. Aduz que é flagrante o desrespeito aos direitos
da personalidade, fazendo jus à reparação. Por tais razões, requer a
reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ré apresentou contrarrazões às fls. 183/191,
requerendo também a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se de ação proposta pela apelante em face
da apelada, por meio da qual busca a cessação dos descontos efetuados
indevidamente em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro
de tais valores e o pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168 -Voto no 7622
4
A requerida foi citada e apresentou contestação,
alegando a regularidade dos descontos diante da ficha de inscrição
firmada pela autora.
Após a réplica, sobreveio sentença julgando
improcedentes os pedidos.
A autora apelou e este órgão colegiado deu
provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando a realização
da perícia grafotécnica requerida pela parte.
Com o retorno dos autos, foi determinada a
realização da prova pericial. Contudo, a requerida se disse
impossibilitada de apresentar o documento original, bem como de
recolher os honorários periciais.
Na sequência, foi proferida a sentença de parcial
procedência, ora combatida.
Esse é o breve relato dos fatos, observando que o
inconformismo da autora limita-se ao pedido de indenização por danos
morais.
E nesse passo, razão assiste à apelante, na medida
em que a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário
auferido pela parte autora, pessoa idosa e que nunca manteve qualquer
vínculo associativo com a ré, submeteu-a a sério abalo emocional e
inegável angústia e frustração, muito acima da normalidade, sem contar
os transtornos e tempo perdido pela busca na solução do problema que
não deu azo, o que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de
indenizar por danos morais. A responsabilização do agente causador,
nesse caso, opera-se com a mera demonstração do ilícito.
Resta, portanto, analisar a questão relacionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168 -Voto no 7622
5
quantum indenizatório.
Como é cediço, o critério para a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois se por um lado a indenização destina-se a
compensar o abalo moral decorrente do ato ilícito, por outro não pode
servir de fonte de enriquecimento indevido.
Nesse sentido, a lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO: “Na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente
tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o
princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não
há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior
importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2003, p. 108).
Assim sendo, considerando-se o valor que foi
descontado indevidamente, tem-se por razoável fixar indenização por
danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária pelos índices oficiais a partir do arbitramento (Súmula 362 do
STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Tal
valor atende, a um só tempo, o binômio da pretendida reparação moral
da ofendida e se revela como medida punitiva compatível ao ato da
ofensora.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Aposentada. Descontos
indevidos em benefício previdenciário. CDC aplicável
ao
caso

oferecimento
de
serviços.
Parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168 -Voto no 7622
6
hipossuficiente. Documentação apresentada (cópias)
inabilitada a comprovar a adesão ao seguro
oferecido.
Realização
de
perícia
grafotécnica,
comprovando falsidade de assinatura. Descontos em
benefício previdenciário sem autorização, reduzindo
o módico benefício que a apelante utiliza para sua
sobrevivência. Conduta indevida da apelada apta a
provocar danos de ordem moral. Dano moral
caracterizado, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Precedentes. Justiça gratuita, alegação de
associação sem fins lucrativos. Não ocorrência.
Documentos
que não demonstram a alegada
hipossuficiência. Sentença mantida. Adoção do art.
252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível no 1000487-17.2019.8.26.0024, Rel.
Jair de Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j.
20/07/2020)
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Desconto em benefício previdenciário.
Cancelamento do contrato e devolução em dobro.
Procedência parcial da ação. Inconformismo da ré no
que toca aos danos morais. Desconto efetuado sem
autorização da beneficiária. Nexo de causalidade
comprovado.
Danos
morais
caracterizados.
Indenização devida. Valor mantido em R$5.000,00, o
qual atende o grau da culpa e condição econômica do
responsável pela reparação. Sentença irretocada.
Recurso a que se nega provimento.
(Apelação Cível no 1004725-80.2019.8.26.0541, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-59.2019.8.26.0168 -Voto no 7622
7
José Rubens Queiroz Gomes, 7a Câmara de Direito
Privado, j. 16/07/2020)
Por fim, mostra-se necessário apreciar o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita postulado pela apelada.
Embora as contrarrazões não sejam o meio mais adequado para o
pedido, é certo que a parte pode requerer o benefício a qualquer tempo.
E nesse passo, o pedido não comporta deferimento.
Isto porque, em que pese os documentos juntados
com as contrarrazões, é certo que não restou comprovada a alegada
hipossuficiência. A declaração de débitos perante a Receita Federal
demonstra tão somente que a associação não possui pendências com o
Fisco. Os extratos bancários, por sua vez, comprovam a movimentação
de valores, ainda que não sejam muito elevados.
Além disso, não se pode olvidar que, ante a sua
atuação massiva no território nacional, com a prática reiterada de
descontos de valores de benefícios previdenciários dos associados,
mostra-se plausível a tese de que tenha a associação obtido rendimentos
constantes, a revelar que não há, de fato, dificuldade ou hipossuficiência
econômico-financeira a ser reconhecida a seu favor.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, dou parcial provimento ao recurso da autora e
indefiro os benefícios da justiça gratuita pleiteado pela requerida.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora